Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704719-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, RODRIGO AMERICO ALVES RODRIGUES, MARIA HELENA ALVES RODRIGUES, MARCIA BARROZO DA SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Viplan Viação Planalto Ltda., Rodrigo Américo Alves Rodrigues, Maria Helena Alves Rodrigues e Márcia Barrozo da Silva em face de decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor da primeira agravante pelos derradeiros agravantes, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado entre os litigantes, tendo por objeto o crédito exequendo remanescente, e rejeitara o envio dos autos para à Contadoria Judicial. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o reconhecimento externado pelos credores, o montante devido fora habilitado na recuperação judicial da empresa devedora, donde obtiveram, após a homologação do plano, a satisfação da obrigação, ao que se inclui o correlato levantamento dos valores, conquanto penda recurso em face da sentença que ultimara o processo de soerguimento empresarial. Nesse sentido, o juízo primevo reputara que eventual controvérsia sobre saldo remanescente recai sob a competência do juízo recuperacional, a ensejar a impossibilidade de homologação do acordo, assim como a remessa do feito à Contadoria para apuração do devido. De sua parte, os agravantes objetivam a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar ao juízo a quo a homologação da transação concertada entre as partes, adotando-se as providências necessárias à satisfação do débito remanescente. No mérito, requerem a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, seja reconhecida a validade do negócio havido entre os litigantes, conferindo-lhe regular eficácia, com escopo, por conseguinte, do processamento das providências necessárias à satisfação do débito remanescente[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que as partes regularmente alcançaram acordo para adimplemento do saldo remanescente, com previsão de levantamento do montante depositado nos autos do processo de recuperação judicial no 0039678-30.2008.8.07.0015, haja vista a convergência de vontades tendente a encerrar o litígio, a par da higidez da transação havida de acordo com os pressupostos de validade, alinhado ao fato de que o numerário depositado já era endereçado aos credores. Sinalizaram que, portanto, inexiste óbice ao acolhimento da manifestação e ratificação da composição. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Viplan Viação Planalto Ltda., Rodrigo Américo Alves Rodrigues, Maria Helena Alves Rodrigues e Márcia Barrozo da Silva em face de decisão[3] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor da primeira agravante pelos derradeiros agravantes, indeferira o pedido de homologação do acordo entabulado entre os litigantes, tendo por objeto o crédito exequendo remanescente, e rejeitara o envio dos autos para à Contadoria Judicial. De sua parte, os agravantes objetivam a agregação de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de determinar ao juízo a quo a homologação da transação concertada entre as partes, adotando-se as providências necessárias à satisfação do débito remanescente. No mérito, requerem a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, seja reconhecida a validade do negócio havido entre os litigantes, conferindo-lhe regular eficácia, com escopo, por conseguinte, do processamento das providências necessárias à satisfação do débito remanescente. Estabelecidos esses parâmetros, passo a examinar o pedido de liminar. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos que guarnecem os autos sobressai que a pretensão reformatória que veicularam os agravantes está endereçada à aferição da legitimidade e regularidade da transação estipulada entre os litigantes, de molde a tornar viável e juridicamente possível a homologação do instrumento de transação que coligiram ao fólio. Abstraída a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduziram, no molde em que fora reclamada, não se afigura guarnecida de suporte. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase deambulatória, a probabilidade do direito que invocaram, pois sequer restara evidenciada a subsistência do crédito que fora objeto da transação, cuja homologação judicial pretendem. A propósito, merece ser acentuado que a lide primitiva versara sobre pleito indenizatório em decorrência de surdez adquirida no período em que a vítima Miguel Rodrigues dos Prazeres, a quem sucederam os credores, exercia atividade de motorista junto à empresa ora executada. A exordial fora formulada em dezembro de 1997, sobrevindo a sentença de parcial procedência em maio de 1999, confirmada pelo acórdão proferido por esta 1a Turma deste e. Tribunal de Justiça em abril de 2000, que, após o julgamento dos recursos especial e extraordinário, transitara em julgado em setembro de 2004. Inaugurado o cumprimento de sentença em janeiro de 2005[4], buscando a satisfação de R$ 49.247,60 (quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais, e sessenta centavos), em valores atualizados à época, noticiara-se nos autos o deferimento do processamento da recuperação judicial da ré, ensejando a suspensão do feito[5], e correlata expedição, em maio de 2012, da Certidão de Crédito com a finalidade de que fosse integrado ao quadro de credores, apurando-se o crédito no montante de “R$ 976.950,65 (novecentos e setenta e seis mil novecentos e cinqüenta reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 846.202,44 (oitocentos e quarenta e seis mil e duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente ao crédito principal e R$ 130.748,21 (cento e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) referente aos honorários advocatícios”[6]. Embora a executada, ora agravante, tenha se insurgido contra o montante apurado[7], decerto que os credores habilitaram seus créditos no quadro geral de credores e obtiveram, ultimada a homologação do plano recuperacional, o adimplemento de R$ 417.915,06 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e quinze reais e seis centavos), conforme reconhecimento externado em petição de maio de 2015, embora pendesse irresignação do quantum mediante o manejo do recurso de apelação nos autos da habilitação do crédito no 2012.01.1.122584-7. Senão, vejamos: “MINERVINA MARIA DA SILVA DOS PRAZERES e outros (3037-8055), nos autos do processo em epigrafe, que move em desfavor de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA., vem, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento às disposições contidas do despacho de fl. 983, informar a Vossa Excelência que o crédito da parte Exequente foi regularmente habilitado no juízo da recuperação judicial, como comprova a anexa cópia da sentença proferida nos autos n° 2012.01.1.122584-7 (doc. n° 1) Informa, também, que, no referido processo de habilitação, foi feito o pagamento parcial da quantia devida nesta execução, sendo que houve o levantamento da quantia incontroversa, no valor de R$ 417.915,06 (doc. n° 2). Informa, ainda, que, contra a sentença proferida na ação de recuperação judicial (autos n° 2008.01.1.103082-9), foi interposto recurso de apelação, que fora recebido no duplo efeito (docs. n°s 3 e 4).” [8] Naquilo que interessa ao vertente caso, verifica-se que acorreram aos autos os litigantes, incluída a terceira interessada Márcia Barrozo da Silva, noticiando a celebração da transação indicada, pelo que requereram sua homologação, com a conseguinte transferência do montante devido remanescente que se encontra em depósito judicial[9], pretensão que fora indeferida pelo magistrado singular, consoante outrora pontuado, ao fundamento de que o débito já fora integralmente satisfeito no bojo da recuperação judicial da devedora, ressalvando que eventual insurgência acerca do quantum debeatur deverá ser objeto de impugnação própria. É o que se extrai, a propósito, do trecho do provimento guerreado, verbis: “Considerando a situação exposta, quanto aos pedidos de ID 163196325 e ID 162757253, entendo que é incabível o encaminhamento à contadoria judicial deste juízo, uma vez que o valor remanescente devido está inscrito em e sob crivo do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos de no 2008.01.1.103082-9. A propósito do tema, trago julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005. 7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022). O crédito exequendo destes autos tem natureza concursal, motivo pelo qual devem os credores diligenciar para atualização dos valores e obtenção do crédito remanescente no juízo recuperacional, na forma estabelecida pelo plano de recuperação judicial, uma vez que este implicou em novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos (art. 59 da lei 11.101 de 2005). Quanto ao pedido de ID 162499072, entendo não ser possível haver a homologação dos valores de ID 133097925, uma vez que estes foram calculados com base na proposta de acordo de ID 123655690, a qual não foi homologada por este juízo (decisão de ID 138861483). Destaco que os valores devidos à Defensoria Pública, como acima exposto, já foram apurados nestes autos e já estão, inclusive, inscritos no juízo recuperacional. Isto posto, indefiro os pedidos de ID 162757253 e ID 163196325 de remessa à Contadoria, e indefiro o pedido de ID 162499072 de homologação de valores.”. [10] Rememore-se que, sob a ótica dos agravantes, incorrera o Juízo a quo em error in judicando, na medida que as partes, atendendo os pressupostos de validade inerentes ao negócio jurídico entabulado, convergiram numa transação voltada ao encerramento da contenda, por meio do adimplemento do saldo remanescente, com previsão de levantamento do montante depositado nos autos do processo de recuperação judicial no 0039678-30.2008.8.07.0015, cujo numerário depositado já era endereçado aos credores. Colhe-se, a propósito, o seguinte excerto das razões recursais: “Como visto alhures, as partes entabularam acordo para pagamento do valor remanescente, extinguindo-se, finalmente, o cumprimento de sentença dos autos originários. Para tanto, restou acordado que os valores depositados nos autos do processo n° 0039678-30.2008.8.07.0015 seriam destinados à parte credora. Nos autos, há comprovação dos valores ali depositados, bem como que são de titularidade da Devedora. Ainda assim, o d. juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos: (...) Ocorre, porém, que o acordo realizado entre as partes reúne todos os requisitos legais. As partes são capazes, o direito é disponível, sendo o objeto prescrito, e a forma é permitida por lei. Ainda, possui como elemento a resolução do conflito judicial, e a livre vontade das partes. A r. decisão, pois, ao ignorar a vontade consensual das partes de pôr fim ao litígio, conforme preceitua o art. 2°, do CPC, acaba por privilegiar a perpetuação da lide. Como visto, por exemplo, no ID 222373763, fora determinada a liberação de valores nos autos do processo n° 0039678-30.2008.8.07.0015, que foram depositados em favor dos autos originários do cumprimento de sentença. Por isso, não vislumbra óbice para a homologação do acordo e requisição dos valores para o d. juízo de origem, repita-se, extinguindo o feito. Observe-se que o depósito feito nos autos da recuperação judicial fora destinado exclusivamente a este feito, como consta na guia de depósito. Ademais, o processo principal é o cumprimento de sentença e, portanto, as partes chegando ao acordo, implicará na extinção deste feito, que é principal em relação a tal habilitação de crédito. A providência é necessária porque eventuais valores depositados na contada da Executada poderão ser penhorados em outros processos, evitando-se que a credora destes autos receba valores a ela destinados. Além dos pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos, ou seja, a capacidade das partes; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil), a transação tem como requisitos próprios um acordo de vontade entre interessados; a extinção ou a prevenção de litígios; a reciprocidade de concessões e a incerteza quanto ao direito dos interessados, tanto no aspecto objetivo como no aspecto subjetivo. Nesse sentido, somente poderia ser invalidado o ajuste se presente algum dos vícios previstos no artigo 849 do Código Civil. Daí, inexiste qualquer fato que impeça a homologação do acordo firmado entre partes capazes. Repita-se que as partes transigiram nos autos principais que constituíram o crédito e, por isso, a transação firmada nos autos é válida, regular e legal, inexistindo qualquer óbice para a sua homologação. Assim, o fato é que o acordo deve sim ser homologado porque firmado com observância dos preceitos legais e, por isso mesmo, ausente qualquer vício do artigo 849 do Código Civil que pudesse ensejar a sua anulação ou não homologação.” [11] Historicizados os atos processuais precedentes, afere-se que o crédito vindicado efetivamente integrara o quadro geral de credores, logrando satisfação quando do cumprimento do plano recuperacional homologado, consoante reconhecimento expresso dos próprios credores[12]. E isso restara sobejamente demonstrado pelos provimentos jurisdicionais exarados tanto nos autos da habilitação de crédito no 2012.01.1.122584-7 quanto da recuperação judicial no 2008.01.1.103082-9, os quais, colacionados ao presente feito, evidenciam, de forma inequívoca, a quitação da obrigação, conforme se depreende dos excertos que se seguem: [13] [14] Assim é que afigura-se incontroverso que o débito fora adimplido no bojo da recuperação judicial, em observância ao plano recuperacional homologado, defluindo-se desse quadro que o crédito, sujeito ao regime concursal, experimentara o fenômeno obrigacional da novação, consoante expressa previsão legal do art. 59 da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a significar a extinção do crédito originário e sua substituição mediante a germinação de nova obrigação, ressalvada a condição resolutória durante o período fiscalizatório na hipótese de eventual descumprimento do plano, aperfeiçoando-se, alfim, com o encerramento do procedimento recuperacional, leia-se: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. § 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. (...) Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. § 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. § 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.”. Não obstante o cumprimento de sentença não tenha sido extinto em razão da pendência do agravo de instrumento aviado pelo devedor, por meio do qual se insurgira contra o débito apurado, ressoa inequívoco que, operada a extinção do crédito que conferia lastro ao executivo – substituído por nova obrigação que restara satisfeita nos autos da recuperação –, e não se vislumbrando vícios extrínsecos ao acordo entabulado entre as partes, a aparente inexistência de objeto obsta a homologação da avença. Daí por que escorreita a conclusão do juízo a quo no sentindo de que eventual insurgência sobre o valor apurado do crédito deverá ser objeto de impugnação própria no bojo do processo coletivo. A doutrina especializada, ao versar sobre o tema, assim preleciona: “Todos os créditos existentes, vincendos ou vencidos, submetem-se ao plano de recuperação judicial, ainda que a minoria dos credores não tenha concordado com o plano e tenha sido vencida pela maioria de votos dos demais credores, não tenham comparecido à Assembleia Geral de Credores ou não estejam habilitados no processo, exceto os créditos excluídos de sujeição (art. 49). (...) A concessão da recuperação judicial, ao contrário da concordata, com a aprovação pela maioria qualificada dos credores (arts. 45 ou 58, §1o), provoca a novação de todos os créditos submetidos à recuperação judicial, conforme determinação expressa da Lei. O crédito existente anterior ao pedido de recuperação judicial é extinto pela aprovação do plano. Em seu lugar, passam a vigorar as novas condições estabelecidas no plano de recuperação judicial a cada um dos créditos.”. “Além de se diferenciar quanto aos coobrigados e garantidores, a novação provada pela recuperação judicial se submete a uma condição resolutiva consistente no cumprimento do plano de recuperação judicial pelo período de até dois anos, em que haverá fiscalização judicial. Caso, no referido período, as obrigações previstas no plano de recuperação judicial não sejam satisfeitas, a recuperação judicial será convolada em falência e os credores terão seus direitos reconstituídos nas condições originalmente contratadas (art. 61, §2o). (...) Se, por seu turno, as obrigações vencidas nos dois anos do período de fiscalização forem cumpridas, a recuperação judicial será encerrada. Eventual descumprimento do plano posteriormente ao período não se resolve a novação obtida pela recuperação judicial. A obrigação permanece surgida a partir do plano de recuperação judicial e seu cumprimento permitirá que o credor execute ou promova pedido de falência em razão da prática de ato falimentar (art. 94, III, g). É em virtude desses efeitos que se sustentou (...) que a concessão da recuperação judicial provoca a extinção das ações e execuções contra o devedor, que estavam suspensas por ocasião de processamento da recuperação judicial. (...) Não há razão para que as execuções sejam apenas mantidas como suspensas. Caso as obrigações previstas no plano de recuperação judicial sejam descumpridas durante o período de dois anos de fiscalização judicial, a falência seria decretada, de modo que as execuções individuais também não poderiam prosseguir. Caso as obrigações sejam descumpridas depois de dois anos, haveria um novo título executivo a ser exigido, o decorrente do plano de recuperação judicial, o que exigiria um novo processo de execução, baseado no novo título ou pedido de falência, mas não a continuidade de um processo cujo título executivo não mais existe”. [15] – grifo nosso. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) – grifo nosso. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. SITUAÇÃO DE RESPONSÁVEL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COOBRIGADO OU DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial, após aprovado o plano em assembleia, é sui generis, devendo as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora serem extintas, e não apenas suspensas. Precedentes específicos do STJ. 2. A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) – grifo nosso. No mesmo sentido é o entendimento desta eg. Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE PENHORA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa recuperanda. 2. Cabe ao juízo da recuperação judicial avaliar a manutenção do ato de constrição, ou seja, se essa providência se coaduna com o cumprimento do plano de recuperação judicial previamente aprovado e homologado, nos termos do que prescreve a Lei no 11.101/2005. Precedentes do colendo STJ. 3. Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Na hipótese, a extinção da execução sem resolução de mérito enseja a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no valor da causa, eis que inexistentes os requisitos aptos a possibilitar a fixação dos honorários de maneira equitativa (inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo). 4. Recursos conhecidos e não providos.” (Acórdão 1964845, 0705012-97.2019.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 11.101/2005, que disciplina a recuperação judicial e falência, prevê, em seu art. 59, que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 1.1. Há, portanto, extinção dos créditos que fundamentam os feitos executivos individuais dos credores da empresa em recuperação. 2. É entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial acarreta a extinção das execuções individuais em curso contra a empresa recuperanda, diante da novação da dívida. Precedentes. 3. Na hipótese em julgamento, verificado que houve aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa agravante, e determinada a expedição de certidão de crédito do agravado para a devida habilitação junto ao quadro geral de credores, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.”. (Acórdão 1900382, 0701100-06.2024.8.07.9000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) – grifo nosso. Afere-se, portanto, que a decisão guerreada, a qual indeferira a homologação da transação, fora proferida de acordo com os efeitos irradiados pela novação decorrente do plano recuperacional da devedora, tendo se embasado, portanto, na satisfação do crédito inscrito no bojo do processo de soerguimento empresarial, a descerrar, via de consequência, na extinção do crédito que embasara o cumprimento de sentença. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Ausente lastro apto a infirmar o assentado na decisão arrostada, deixando carente de relevância e plausibilidade a pretensão reformatória deduzida, o efeito suspensivo almejado ressoa, portanto, desprovido de viabilidade jurídica e sustentação material, ensejando que, até o desate do inconformismo, seja mantido incólume o provimento guerreado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, e, operada a preclusão desta decisão, tornem os autos conclusos, oportunamente, pois ausente a figura processual dos agravados no caso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 164752823 dos autos principais (fls. 1682/1684). [2] - Agravo ID 68634205 (fls. 3/7). [3] - Decisão de ID 164752823 dos autos principais (fls. 1682/1684). [4] - Pet ID 4543737 (fls. 428/431). [5] - Decisão ID 4545068 dos autos principais (fl. 806). [6] - Certidão ID 4546234 dos autos principais (fl. 1101). [7] - Pet Id 4546301 (fl. 1117). [8] - Pet ID 4546441 (fls 1191). [9] - Pet ID 123655690 (fls. 1238/1241) [10] - Decisão ID 164752823 dos autos principais (fls. 1682/1684). [11] - Agravo ID 68634205 (fls. 3/10). [12] - Pet ID 4546441 dos autos principais (fl. 1191). [13] - Doc ID 4546446 (fls. 1192/1193). [14] - Doc. ID 4546446 (fl. 1194). [15] - Sacramone, Marcelo Barbosa. Comentário à Lei de Recuperação de Empresa e Falência. Pg. 352.